Tribunal: CARF
Processo: 17095.720161/2023-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720161/2023-17
ACÓRDÃO
3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAFRO TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. VÍCIO NA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no
recurso, nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, desde que decida
de forma fundamentada. Hipótese em que o acórdão recorrido apreciou de
forma suficiente os argumentos da impugnação e as provas carreadas aos
autos, não se fazendo presente o vício de motivação/fundamentação
apontado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO A EMPRESA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA DEVIDAMENTE HABILITADA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DO PIS E DA COFINS. APLICABILIDADE.
As receitas decorrentes de frete contratado por empresa
preponderantemente exportadora devidamente habilitada perante a RFB,
fazem jus à suspensão do pagamento do PIS e da COFINS, na forma do
artigo 40, parágrafo 6o-A, da Lei no 10.685/2004.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o quanto
decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Fl. 32640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, afastar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito da recorrente de sujeitar as receitas decorrentes do serviço de transporte prestado a
empresas preponderantemente exportadoras devidamente habilitadas perante a RFB ao regime
da suspensão do pagamento do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 40, parágrafo 6o -A, da Lei
10.865/2004.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline
Marchiori de Assis, substituído(a) pelo conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de PIS e COFINS relativas às
competências de 31/01/2019 a 31/12/2020, no valor de R$ 11.227.168,31 e de R$ 51.930.828,08,
respectivamente.
Segundo o Termo de Constatação, o contribuinte teria escriturado, indevidamente,
receitas de operações realizadas com pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras como
se estivessem sujeitas ao regime de suspensão do pagamento dessas contribuições, nos
montantes de R$166.771.872,23 e R$ 181.537.022,72:

Fl. 32641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
3

“DAS INFRAÇÕES E DOS VALORES APURADOS NESTA FISCALIZAÇÃO
Infração: Insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/COFINS e
escrituração indevida de receitas
Constatou-se que a pessoa jurídica escriturou indevidamente, em EFD-
Contribuições, receitas ditas oriundas do regime de suspensão do PIS e da
COFINS nos montantes de R$ 166.771.872,23 e R$ 181.537.022,72 referentes aos
anos 2019 e 2020, respectivamente, para operações realizadas com pessoas
jurídicas preponderantemente exportadoras, para as quais a empresa não
cumpriu todos os requisitos legais necessários para usufruir da suspensão.
Assim, apurou-se o montante de R$ 2.754.750,22 e de R$ 2.998.681,42, relativos
à insuficiência de recolhimento do PIS/PASEP nos anos-calendário de 2019 e de
2020, respectivamente; e o montante de R$ 12.685.513,89 e de R$ 13.808.767,67,
relativos à insuficiência de recolhimento da COFINS nos anos-calendário de 2019 e
de 2020.
ENQUADRAMENTO LEGAL: PIS: Lei 10.865/2004, art. 40 e Instrução Normativa
SRF no 595/2005 e COFINS: Lei 10.865/2004, art. 40 e Instrução Normativa SRF no
595/2005 Os demonstrativos de cálculo e resumo da análise dos requisitos se
encontram no ANEXO I.
A apuração das contribuições de PIS/COFINS efetuadas pela fiscalização se
encontra no ANEXO II.”
A fiscalização entendeu que a suspensão era indevida no caso concreto porque a
Recorrente teria deixado de cumprir os requisitos legais, a saber:
1. indicação da expressão “Saída com suspensão do pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins” tanto no conhecimento de transporte como nas notas fiscais a eles
vinculadas;
2.
declaração expressa das tomadoras do serviço, pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras, que atendem a todos os requisitos estabelecidos, conforme
prescreve o art. 40, §4o, II, da Lei 10.865/2004.
Veja-se o correspondente trecho do Termo de Verificação Fiscal:

II.A. DO REGIME DE SUSPENSÃO DE PIS/COFINS PARA OPERAÇÕES REALIZADAS
COM PESSOAS JURÍDICAS PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORAS – PJPE.
16. Nas EFD-Contribuições anos 2019 e 2020, nos registros M410/M810, foram
declaradas pela fiscalizada receitas classificadas com suspensão da incidência de
PIS/COFINS nos montantes e descrições apresentadas abaixo, as quais se referem
ao regime de suspensão de PIS/COFINS nas operações realizadas com pessoas
jurídicas preponderantemente exportadoras (PJPE).
Fl. 32642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
4
17. A Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, por intermédio de seu art. 40 e
respectivos parágrafos, institui um regime de suspensão das contribuições
PIS/PASEP e COFINS para as vendas de matérias-primas - MP, produtos
intermediários - PI e materiais de embalagem - ME destinados a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora.
(...)
18. Por força do § 6°-A do mesmo dispositivo, inserido pela Lei no 11.488/2007,
a suspensão tratada no artigo 40 da Lei 10.865/2004 foi estendida às receitas de
frete para transporte dentro do território nacional, quando contratados por
Pessoa Jurídica Preponderantemente Exportadora (PJPE), seja na aquisição de
MP, PI ou ME, seja na destinação de produtos à exportação.
19. O referido mandamento legal impõe aos beneficiários da suspensão tributária
obediência aos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, como requisito necessário para a fruição do incentivo
tributário.
20. Inicialmente, as condições para fruição do benefício tributário previsto no art.
40 da Lei 10.865/2004 foram disciplinadas pela RFB por meio da Instrução
Normativa SRF 595, de 27 de dezembro de 2005, que disciplina o Regime de
Suspensão do PIS e da COFINS das PJPE, da qual transcreveu-se abaixo os
principais dispositivos:
(...)
21. Em 15/10/2019, foi publicada a Instrução Normativa RFB n. 1911, 11 de
outubro de 2019, que revogou a IN SRF 595/2005. Em especial, os art. 541 e 542
tratam da suspensão em comento. Nesta fiscalização há fatores geradores que
ocorreram sob a vigência da IN SRF 595/2005 e outros sob a vigência da IN RFB
1911/2019, assim, ambas serão objeto de análise.
(...)
22. Sendo assim, podem ser extraídos os seguintes requisitos para fruição do
regime especial de suspensão em epígrafe, os quais devem ser atendidos
cumulativamente:
I) Prévia habilitação da pessoa jurídica preponderantemente exportadora
ao regime por meio de Ato Declaratório Executivo – ADE expedido pela RFB;
e
II) Declaração expressa ao vendedor/transportador do atendimento a todos
requisitos estabelecidos, com indicação do respectivo ADE; e
III) Expedição de nota fiscal de venda/ Conhecimento de Transporte com
indicação da expressão "Saída com suspensão da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal
correspondente e do número do ADE respectivo; e
Fl. 32643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
5
IV) No caso de transporte de produtos destinados à exportação pela PJPE;
o frete deverá referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída
do território nacional; e deverá constar da nota fiscal a indicação de que o
produto transportado destina-se à exportação ou à formação de lote com a
finalidade de exportação.
23. Ao analisar a legislação dois pontos merecem destaque, o primeiro é que a
fruição da suspensão do PIS/COFINS é uma opção da PJPE e não uma imposição
legal, o segundo é que a discricionariedade de usufruir da suspensão do
PIS/COFINS é da PJPE e não da transportadora, como apresentado no art. 14 da IN
SRF 595/2005 e pelo art. 552 da IN RFB 1911/2019. Assim, a PJPE pode contratar
fretes fora do regime, mesmo habilitada ao regime de suspensão, o que pode
gerar direito ao desconto de créditos de PIS/COFINS. Neste quesito, deve-se
atentar ao fato de que constar a expressão “Saída com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS" no documento fiscal, seja na nota fiscal (no caso
de venda) ou seja no conhecimento de transporte (no caso de frete), não é mera
formalidade dispensável, ou um mero instrumento de controle do fisco.
(...)
24. Ressalte-se que tais desonerações – como é o caso da suspensão de
PIS/COFINS -, aplicadas às etapas intermediárias da cadeia econômica, têm o
objetivo de retirar do produto final exportado o componente tributário de seu
custo, permitindo uma concorrência internacional mais favorável ao exportador
brasileiro. Justificam-se, daí, tanto as exigências do legislador na adoção de
garantias de que o produto beneficiado se destina, indubitavelmente, ao mercado
externo, assim como o cumprimento, perante a RFB, dos requisitos e
procedimentos necessários à habilitação a tal condição.
25. Embora os artigos da IN SRF 595/2005 acima referidos não digam respeito
especificamente a contrato de transporte, em relação à discricionariedade do
beneficiário em transacionar ou não ao amparo do regime, o entendimento
permanece. Isso porque a referida norma, ao dispor sobre a operação principal
(aquisição de bens), manifestou-se favoravelmente à discricionariedade do
beneficiário na aplicação do benefício. Assim, nada mais coerente e razoável
que uma operação menor (contrato de transporte), mesmo não fazendo parte
explicitamente do conteúdo do ato normativo, por ter sido incluída ao amparo
do regime (via Leis no 11.488/2007 e no 11.774/2008) em data posterior à
feitura da Instrução Normativa, receba o mesmo tratamento.
26. Tal entendimento encontra-se respaldado pela Solução de Consulta 151 –
Cosit, de 05/10/2016, cuja ementa transcreve-se a seguir.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
PESSOA
JURÍDICA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. REGIME SUPENSIVO. FRUIÇÃO
DO INCENTIVO FISCAL. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PELA PESSOA
JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA.
Fl. 32644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
6
A faculdade para fruição da suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep,
que somente se efetivará caso atendidas todas as condições estabelecidas
pela legislação de regência, é da pessoa jurídica preponderantemente
exportadora (adquirente dos produtos e tomadora do serviço de
transporte) e não da pessoa jurídica prestadora do serviço de transporte.
Todavia, se aquela decidir pela realização da operação com suspensão
tributária, deve dar conhecimento ao prestador do serviço de transporte no
mercado interno, dentro do território nacional, fornecendo-lhe as
informações estabelecidas no art. 8o da Instrução Normativa SRF no 595, de
2005, pois sem tais dados necessários, o prestador do serviço deverá
submeter suas receitas auferidas à incidência da referida contribuição.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 40; e
Instrução Normativa SRF no 595, de 27 de dezembro de 2005.” 27. Ressalte-
se que a declaração expressa a que se refere o art. 8o, I da IN 595/2005 está
baseada no §4o, II do art. 40 da Lei 10.865.
28. O CARF, no Acórdão no 3401-003.261 de 28/09/2016 também se manifestou
a respeito da necessidade de declaração expressa ao transportador.
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No
10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE FRETE INTERNO
PARA EXPORTAÇÃO.
(...) Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004,
as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II) e ao
transportador (§6o-A), de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos. (grifo nosso)
29. Impende ressaltar que a IN SRF 595/2005 se presta a disciplinar o regime
especial de tributação estabelecido pelo art. 40 da Lei 10.865/2004 como um
todo, e não apenas parte do dispositivo. Trata a aludida norma da aquisição de
insumos pelas PJPE, necessários ao seu mister de exportação, sendo que, dentre
esses insumos, incluem-se, indubitavelmente, os serviços de transporte. A
regulamentação trazida a lume pela Instrução Normativa SRF 595/2005 vem,
portanto, estabelecer os requisitos quando das operações realizadas por PJPE,
seja adquirindo materiais e produtos, seja utilizando-se da prestação de serviços
de transporte e de operador multimodal, disciplinando o regime como um todo,
cujo objetivo precípuo revela-se na realização de exportações de maneira menos
onerosa.
(...)
34. Não se trata, portanto, de um direito concedido ao vendedor ou ao
transportador, mas ao adquirente e/ou tomador dos serviços de frete no mercado
interno, para o transporte dentro do território nacional. Tanto que este, se
destino diverso der à mercadoria, obriga-se a pagar as contribuições que estavam
suspensas com os respectivos juros e multas.
Fl. 32645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
7
35. Da mesma forma, não havendo discriminação no documento fiscal (nota ou
conhecimento de transporte) da expressão "Saída com suspensão da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", especificação do dispositivo legal
correspondente e do número do ADE respectivo, restam não atendidos os
requisitos estabelecidos. Conforme demonstrado, a opção pelo regime especial
de suspensão é faculdade do preponderantemente exportador, que pode, ainda
que possua ADE, realizar aquisições com seus fornecedores sem a suspensão.
Assim, a ausência da aposição na nota fiscal ou no conhecimento de transporte
possui cunho eminentemente prático, dado que possibilita o creditamento pelo
destinatário (art. 14, § único, IN SRF 595/2005 e art. 552, § único, IN RFB
1911/2019), em atendimento ao princípio da não cumulatividade, hipótese não
verificada para as operações realizadas sob a égide do regime especial.
36. Por meio do Acórdão 04-49.978 de 19/09/2019, a 2a Turma da DRJ/CGE
manifestou-se no mesmo sentido (trechos do voto a seguir transcritos).
“A Lei exige que o tomador do serviço declare em suas notas fiscais que o
produto transportado se destina à exportação ou à formação de lote com a
finalidade de exportação. A transportadora também deverá inserir em seu
conhecimento de transporte as informações nos termos da Lei:
“Suspensão do PIS e da Cofins conforme inciso I do 6-A do artigo 40 da Lei
no 10.865/04” (análise já efetuada em item precedente).
Este é o entendimento que a Receita Federal do Brasil tem adotado,
conforme diversas soluções de consulta, dentre elas: Solução de Consulta
no 153 – SRRF08/Disit, de 14/06/2012 e Solução de Consulta no 76 –
SRRF09/Disit, de 16/04/2012.”
37. Por todo o exposto, conclui-se que a IN SRF 595/2005 regulamenta o regime
de suspensão albergado no art. 40 da Lei 10.865/2004, tanto para a aquisição de
bens pelas empresas preponderantemente exportadoras quanto para suas
contratações de frete, em qualquer de suas fases. Para tanto, somente as pessoas
jurídicas previamente habilitadas ao regime e detentoras de ADE, atestando tal
circunstância, poderão optar, a seu exclusivo critério, pelo regime suspensão.
Caso assim o desejem, deverão informar expressamente aos fornecedores de
bens ou serviços, os quais, por sua vez, deverão apor no documento fiscal a
expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS",
acompanhada do dispositivo legal e do número do ADE respectivo. Somente
atendidas tais exigências poderão os fornecedores dar saída dos bens ou serviços
com suspensão; caso contrário, as receitas correspondentes deverão ser
submetidas à tributação.
38. Mesmo com o advento da IN RFB 1911/2019, as análises acima expostas
continuam válidas, uma vez que estão baseadas na Lei 10.865/2004 que
continua em vigor.
(...)
Fl. 32646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
8
40. Em resposta ao TIF N.02 e TIF N.03, a empresa apresentou cópia dos Atos
Declaratórios Executivos solicitados.
41. A fiscalizada apresentou planilha nomeada “Anexo_I_Suspensao”. Validou-se
os dados desse arquivo com os constantes nas bases do CT-e e NF-e, disponíveis
no SPED; assim, as análises subsequentes serão realizadas utilizando-se esses
dados como base.
42. Quanto ao requisito referente à prévia habilitação da PJPE ao regime, de
posse da planilha denominada “Anexo_I_Suspensao”, no sistema Normas da
Receita Federal, com exceção do CNPJ 18.483.666/0001-03 (Humberg Agribrasil
Comércio e Exportação de Grãos Ltda), foram identificados os Atos Declaratórios
Executivos – ADE, devidamente publicados no Diário Oficial da União, em data
anterior ao faturamento, conforme arquivo do ANEXO I.
(...)
43. Quanto ao requisito referente à declaração expressa dos adquirentes (PJPE)
dos serviços de transporte de que atendem a todos os requisitos estabelecidos,
conforme prescreve o art. 40, §4o, II da Lei 10.865/2004, a empresa NÃO
apresentou a cópia das declarações. Em resposta ao TIF N. 01, a empresa se
limitou a informar que nas notas fiscais de venda, vinculadas ao CT-e, há
indicação de que o produto é destinado à exportação.
44. Quanto ao requisito referente a constar no Conhecimentos de Transporte a
expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", acompanhada do dispositivo legal e do número do ADE respectivo,
requisito, conforme visto anteriormente, essencial para o gozo do benefício
fiscal em questão, a empresa NÃO comprovou haver inserido em seus CT-e a
expressão em comento. Em resposta ao TIF N. 01, a empresa se limitou a
informar que nas notas fiscais de venda, vinculadas ao CT-e, bem como nos
próprios CT-e – campo “informações complementares” -, há indicação de que o
produto é destinado à exportação.
45. Em consulta tanto aos CT-e emitidos pela fiscalizada nos anos de 2019 e
2010, quanto às NF-e vinculadas aos CT-e, NÃO foi constatada a existência da
expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS"
e, de fato, foi identificada indicação de que a mercadoria se destina à
exportação.
46. Isto posto, mostra-se indevida a suspensão da incidência do PIS e da COFINS
sobre as receitas de frete, devendo essas serem oferecidas à tributação, conforme
planilha abaixo.” (destaquei)
A Recorrente impugnou o lançamento alegando que: (i)as receitas por ela auferidas
em razão da prestação de serviço de transporte de produtos/mercadorias destinadas à exportação
para pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras são albergadas pela imunidade
tributária, e (ii) a suspensão das contribuições não depende da indicação, no conhecimento de
Fl. 32647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
9
transporte, de tratar-se de saída com suspensão do pagamento das ditas contribuições, e nem
tampouco da solicitação de declaração expressa do vendedor, pois a RFB, ao regulamentar a Lei no
10.865/04, não impôs tais obrigações ao transportador.
Sobreveio o Acórdão no 101-025.369, proferido na sessão de 17 de agosto de 2023,
através do qual a 11a Turma da DRJ-01 julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa
a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE FRETES.
A faculdade para fruição da suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep, que
somente se efetivará caso atendidas todas as condições estabelecidas pela
legislação de regência, é da pessoa jurídica preponderantemente exportadora
(adquirente dos produtos e tomadora do serviço de transporte) e não da pessoa
jurídica prestadora do serviço de transporte. Todavia, se aquela decidir pela
realização da operação com suspensão tributária, deve dar conhecimento ao
prestador do serviço de transporte no mercado interno, dentro do território
nacional, fornecendo-lhe as informações estabelecidas no art. 8o da Instrução
Normativa SRF no 595, de 2005, pois sem tais dados necessários, o prestador do
serviço deverá submeter suas receitas auferidas à incidência da referida
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
IDENTIDADE DE MATÉRIAS
Aplica-se à COFINS o que foi decidido quanto ao PIS/PASEP em razão da
identidade de matérias.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, resumidamente, o seguinte:
- Nulidade da decisão em face da ausência de juízo valorativo sob o conteúdo
normativo da legislação ora apontada como violada e dos argumentos sustentados pela
Recorrente;
- Direito à imunidade sobre as receitas de exportação, nos termos do artigo 149,
§2o, inciso I, da Constituição Federal, também aplicável ao serviço de transporte de produtos
destinados à exportação;
Fl. 32648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
10
- Diversificando a linha argumentativa, as receitas auferidas com a prestação de
serviço de transporte de produtos/mercadoria destinadas à exportação é agraciada com uma
duplicidade de benefícios;
- A operação faz jus à suspensão da incidência do PIS e da COFINS, prevista no artigo
40 da Lei no 10.865/2004, sendo manifestamente indevida a autuação fiscal por exigir o
cumprimento de requisitos não previstos em lei.
Em sequência, foi protocolado nos presentes autos um “Aditivo ao Recurso
Voluntário” e documentos complementares.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nulidade da decisão em face da ausência de juízo valorativo
A Recorrente alega a nulidade da decisão de primeira instância em face da ausência
de juízo valorativo sob o conteúdo normativo da legislação apontada como violada e dos
argumentos sustentados na impugnação.
Segundo a Recorrente, ao julgar improcedente a impugnação administrativa, a 11a
Turma de Julgamento não enfrentou todos os argumentos da defesa.
Assim, a Recorrente entende ter restado caracterizada a negativa da prestação
jurisdicional, já que, quando da análise da impugnação administrativa, a DRJ se limitou a anexar
duas decisões de casos similares.
Não assiste razão à Recorrente.
Os julgadores podem decidir anuindo com a fundamentação da decisão recorrida
ou fazendo menção a decisão ou súmula do CARF, desde que demonstre que a situação descrita
nos autos se amolda à hipótese julgada.
No caso concreto, a DRJ, encampando os argumentos expostos pela autoridade
fiscal no TVF, manteve o lançamento com base em acórdãos do CARF e Soluções de Consulta da
RFB em situações nas quais os contribuintes pretendiam o reconhecimento do direito à suspensão
do PIS e da COFINS com base no artigo 40, parágrafo 6o-A, da Lei no 10.865/2004.
Não vislumbro cerceamento de defesa ou deficiência na fundamentação.
Fl. 32649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
11
Nesse contexto, não se pode perder de vista que o julgador, desde que apresente
decisão adequadamente fundamentada, não é obrigado a rebater, um a um, todos argumentos da
defesa, conforme remansosa jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS
ARGUMENTOS EMPREGADOS.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.”
(CARF, Processo no 15504.720697/2015-20, Recurso Voluntário, Acórdão no 2201-
007.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 8
de outubro de 2020)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso,
nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho. Hipótese em
que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos da
impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente, portanto, vício de
motivação.”
(CARF, Processo no 10980.724267/2016-29, Recurso Voluntário, Acórdão no
1302-002.572 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 23 de fevereiro de 2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pelo impugnante, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão. In casu, o acórdão de primeira instância enfrentou
suficientemente a questão ventilada.”
Fl. 32650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
12
(CARF, Processo no 10580.722440/2008-57, Recurso Voluntário, Acórdão no
2802-003.140 – 2a Seção de Julgamento - 2a Turma Especial, Sessão de 10 de
setembro de 2014)
O acórdão recorrido foi proferido com a devida fundamentação, coerência e
clareza, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pela Recorrente.
O fato de ter sido adotado entendimento contrário ao contribuinte não implica em
nulidade da decisão, pois não se amolda a qualquer das hipóteses descritas no artigo 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Suspensão do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com frete contratado
por pessoa jurídica preponderantemente exportadora para transporte, em território nacional,
de produto destinado à exportação
A Autoridade Fiscal desconsiderou os fretes informados pela Recorrente como
sujeitos à suspensão das contribuições em virtude da ausência de declaração expressa da pessoa
adquirente ao prestador de serviço de transporte do atendimento de todos os requisitos
estabelecidos, com indicação do respectivo ADE” e da ausência de inserção, no conhecimento de
transporte, da expressão “Saída com suspensão da Contribuição para o PIS e da COFINS”, tendo a
DRJ, no acórdão recorrido, mantido o lançamento.
A Recorrente, a seu turno, afirma que a operação faz jus à suspensão da incidência
do PIS e da COFINS, prevista no artigo 40 da Lei no 10.865/2004, sendo manifestamente indevida a
autuação fiscal, por exigir o cumprimento de requisitos não previstos em lei.
Assiste razão à Recorrente.
Conforme dados do CNPJ, a Recorrente é pessoa jurídica constituída sob a forma de
Sociedade Empresarial Limitada, cujo CNAE preponderante é o 4930-2-02 - Transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos, e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
A suspensão das contribuições está prevista no artigo 40 da Lei 10.865/2004, que
possuía a seguinte redação na época dos fatos:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos
Fl. 32651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
13
os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 17 de setembro de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão “Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que
trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a
recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa
de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep -
Importação e à Cofins - Importação incidentes sobre os produtos de que trata o
caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem
como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte dentro do território nacional de: (Redação
dada pela Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá referir-
se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese
de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
Fl. 32652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
14
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE. (Incluído pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)” (destaquei)
O parágrafo § 6o-A do artigo 40 da Lei 10.865/2004 permite que a suspensão
alcance receitas de frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno para o transporte, dentro do território nacional, de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos na forma daquele artigo (inciso I) e de
produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora (inciso
II).
Observe, por amor ao debate, que o parágrafo 2o do artigo 40 da Lei 10.865/2004,
ao estabelecer a obrigação de constar na nota fiscal de venda de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem a indicação da suspensão, nada falou sobre o
conhecimento do transporte.
E o parágrafo 4o do artigo 40 da Lei 10.865/2004, ao estabelecer a obrigação do
vendedor de pedir ao adquirente a declaração de que cumpriu todos os requisitos legais, quedou-
se silente quanto ao transportador.
Ademais, a IN SRF no 595/2005, ao regulamentar o artigo 40 da Lei no 10.865/2004,
também não estipulou qualquer obrigação acessória relacionada ao transportador ou ao
conhecimento de transporte.
Com efeito, o ato normativo impôs apenas ao vendedor de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem o cumprimento das obrigações acessórias
relacionadas à declaração do adquirente quanto ao cumprimento dos requisitos e à indicação da
suspensão na nota fiscal:
“Art. 8o A suspensão da exigibilidade das contribuições ocorrerá, em relação às
MP, aos PI e aos ME, quando de sua aquisição por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora habilitada ao regime de que trata esta
Instrução Normativa, observado que:
I - a pessoa jurídica adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, bem assim
indicar o número do ADE que lhe concedeu o direito; e
II - nas notas fiscais relativas às vendas de MP, PI e ME, deve constar a expressão
"Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS",
acompanhada da especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim do
número do ADE a que se refere o art. 6o.”
E nem mesmo a IN RFB no 1911, de 11 de outubro de 2019, que revogou a Instrução
Normativa SRF no 595/2005, atribuiu qualquer obrigação acessória ao transportador, como se
colhe dos artigos 541 e 542:
“Art. 541. Está suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre as receitas de vendas de matérias-primas, produtos
Fl. 32653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
15
intermediários e materiais de embalagem, efetuadas a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, bem como da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens forem importados
por pessoa jurídica preponderantemente exportadora (Lei no 10.865, de 2004, art.
40, caput, com redação dada pela Lei no 10.925, de 2004, art. 6o e § 6o, incluído
pela Lei no 11.482, de 2007, art. 17).
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição,
houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita total de
venda de bens e serviços no mesmo período, depois de excluídos os tributos
incidentes sobre a venda (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 1o, com redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012, art. 60).
§ 2o A pessoa jurídica em início de atividade, ou que não tenha atingido no ano
anterior o percentual de receita de exportação exigido no § 1o, poderá se habilitar
ao regime no caso de efetuar o compromisso de auferir, no período de 3 (três)
anos-calendário, receita decorrente de exportação para o exterior igual ou
superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita total de venda de bens e
serviços (Lei no 11.196, de 2005, art. 13, § 2o, com redação dada pela Lei no
12.715, de 2012, e art. 14, § 9o).
§ 3o Os percentuais de receita de exportação de que tratam os §§ 1o e 2o devem
ser apurados:
I - considerando-se a receita bruta de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica; e
II - após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
§ 4o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput, deverá constar a
expressão “Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins”, com a especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim
do número do ADE a que se refere o art. 547 (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, §
2o).
§ 5o A suspensão de que trata o caput não impede a manutenção e a utilização
dos créditos pelo respectivo vendedor das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, caso ele esteja submetido ao regime
de apuração não cumulativa das contribuições (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, §
3o).
§ 6o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes devem (Lei no
10.865, de 2004, art. 40, § 4o):
I - atender aos termos e às condições estabelecidos neste Título; e
Fl. 32654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
16
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos, bem assim indicar o número do ADE que lhe
concedeu o direito.
§ 7o A pessoa jurídica que, após adquirir no mercado interno ou importar
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com o
benefício da suspensão de que trata este artigo, der-lhes destinação diversa de
exportação fica obrigada a recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor,
acrescidas de juros e multa de mora, ou de ofício, nos termos dos arts. 750, 752 e
753, conforme o caso, contados a partir do vencimento das contribuições que
deveriam ter sido pagas caso referida suspensão de que trata este artigo não
existisse, ou do registro da Declaração de Importação (DI) (Lei no 10.865, de 2004,
art. 40, § 5o, incluído pela Lei no 11.051, de 2004, art. 28).”
“Art. 542. Está suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre as receitas de frete, e sobre as receitas auferidas pelo
operador multimodal, relativas ao frete contratado pela pessoa jurídica,
preponderantemente exportadora, no mercado interno para o transporte
rodoviário dentro do território nacional, de (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, §§
6o-A e 8o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31):
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma do art. 541;
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora; e
III - produtos vendidos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora a
empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
§ 1o Para fins do disposto no inciso II do caput, o frete deverá referir-se ao
transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional (Lei no 10.865,
de 2004, art. 40, § 7o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).
§ 2o Para fins do disposto nos incisos II e III do caput, deverá constar da nota
fiscal a indicação de que o produto transportado destina-se à exportação ou à
formação de lote com a finalidade de exportação, condição a ser comprovada
mediante o Registro de Exportação (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 9o, incluído
pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).”
Observa-se que para a hipótese do inciso II do art. 542 da IN RFB 1911/2019, os
requisitos para a fruição da suspensão do PIS e da COFINS são: (i) se tratar de frete contratado
pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora; (ii) se referir ao transporte dos produtos
diretamente para a exportação; e (iii) constar da nota fiscal a indicação de que o produto
transportado se destina à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação.
De acordo com o artigo 113, parágrafo 2o, do CTN, “a obrigação acessória decorre
da legislação tributária”. Destarte, conquanto não se exija que a obrigação acessória esteja
prevista em lei em sentido estrito, ela deve estar prevista, ao menos, em atos infralegais:
Fl. 32655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
17
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.” (g.n.)
Há precedente do CARF reconhecendo o direito à suspensão do pagamento do PIS e
da COFINS incidente sobre o serviço de transporte de produtos destinados à exportação na forma
do artigo 40 da Lei no 10.865/2004, nada mencionando quanto à necessidade de cumprimento dos
requisitos exigidos pela fiscalização no presente caso:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. FRETES DE PRODUTOS DESTINADOS À
EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
As receitas de fretes no transporte de produtos destinados à exportação gozam
da suspensão da contribuição, devendo ser excluídas da base de cálculo do PIS.”
(CARF, Processo no 10935.007336/2010-96, Recurso Voluntário, Acórdão no
3301001.612 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de setembro de 2012)
O caso dos autos se amolda à hipótese do inciso II, § 6o-A, do artigo 40 da Lei no
10.865/2004, havendo nítida distinção entre as hipóteses de suspensão de PIS e COFINS tratadas
nos incisos I e II do § 6o-A do referido dispositivo legal.
Para melhor compreensão, transcreve-se o seguinte trecho extraído do “Aditivo ao
Recurso Voluntário’’:
“A Lei n.o 10.865/2004 previu o benefício de suspensão da incidência do
PIS/Pasep e da COFINS nas operações de vendas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens destinados às pessoas jurídicas
preponderantemente exportadora, em seu artigo 40.
Com a inserção do § 6-A, no artigo 40 desta aludida Lei, tal benefício se estendeu
às receitas de frete, relativas às operações de fretes contratadas pela pessoa
jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno, para o transporte
de: I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e II - produtos destinados à exportação pela
pessoa jurídica preponderantemente exportadora. (grifo nosso)
Fl. 32656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
18
Note-se que a expressão “na forma deste artigo”, que consta no inciso I acima
transcrito, significa dizer que esta é a hipótese tratada no caput e §§ 2o e 4o, do
artigo 40, da Lei em análise.
Imprescindível observar, portanto, que a hipótese prevista no inciso II, que
exatamente é a hipótese analisada nestes autos, não se submete aos requisitos
para a suspensão dispostos nos §§ 2o e 4o, do artigo 40, sendo certo que sequer
faria algum sentido se fosse de outra forma.
Além disso, o §8o também estende o benefício da suspensão das contribuições às
vendas realizadas à empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação.
Reitera-se que, no presente caso, a operação realizada pela Recorrente cinge-se
a segunda hipótese, do inciso II, do § 6-A, do artigo 40, da Lei: operação de frete
de produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
Para que não reste nenhuma dúvida, é de curial importância diferenciar de forma
detalhada as três hipóteses abarcadas pela suspensão na Lei analisada, de forma
esquematizada:

A primeira hipótese é extraída do inciso I, do §6-A, do artigo 40, cumulado com o
próprio caput do artigo 40, veja-se:
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete,
bem como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal,
relativas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território
nacional de: (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
Fl. 32657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
19
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; C/C Art. 40. A incidência da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS ficará suspensa no caso de venda de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
A literalidade do inciso I remete ao intérprete da lei às disposições do próprio
artigo 40 e suas diretrizes (Parágrafos do 1o ao 6o). Assim, tem-se que esta
hipótese deve se submeter aos comandos do mencionado artigo. Isso porque
essas mercadorias discriminadas, quando transportadas, serão encaminhadas à
própria PJPE, normalmente para algum processo de industrialização,
beneficiamento, acondicionamentos em embalagens, dentre outros, para que
posteriormente se submetam a exportação, as quais integrarão o processo de
exportação em momento posterior.
A segunda hipótese se consubstancia no inciso II, §6-A, do artigo 40, do mesmo
dispositivo legal, leia-se:
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete,
bem como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal,
relativas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território
nacional de:
...
II
-
produtos
destinados
à
exportação
pela
pessoa
jurídica
preponderantemente exportadora.
Este caso se diverge da primeira hipótese, prevista no inciso I, uma vez que o
inciso II efetivamente trata de operação de frete do produto destinado à
exportação pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Ou seja, é a
operação de transporte que levará o produto para ser efetivamente exportado.
Observa-se que o inciso II não dispôs quanto ao regramento e as condições
estabelecidas no artigo 40, porquanto esta foi uma disposição expressa e
exclusiva do inciso I, ao estabelecer a expressão “adquiridos na forma deste
artigo”. Ou seja, somente o inciso I deve obediência às condições do artigo 40 e
§§ 2o e 4o.
Com efeito, a situação fática das duas operações é totalmente diversa, uma vez
que o inciso I dispõe sobre o frete à própria PJPE e o inciso II dispõe sobre o frete
do produto da PJPE destinado diretamente à exportação.
Quisesse a norma conferir a imposição das condições previstas nos parágrafos 2o
e 4o, do artigo 40, à suspensão do PIS/Pasep e da COFINS sobre a receita
decorrente da operação de frete dos produtos destinados à exportação (inciso II,
do § 6o-A), o teria feito expressamente, como fez em relação ao inciso I, conforme
exposto.
Fl. 32658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
20
A distinção das hipóteses de incidência da suspensão das contribuições entre
esses incisos é de fundamental importância para que fique evidenciado a
impossibilidade da exigência dos requisitos que suspostamente não foram
cumpridos pela Recorrente, bem como restar demonstrado a correta fruição do
benefício de suspensão.
Ademais, a destinação de tais mercadorias, tanto da matéria-prima, produtos
intermediários e embalagens, quanto dos produtos destinados à exportação, é o
ponto fulcral para analisar os requisitos exigidos.
Note-se que na primeira hipótese, as mercadorias saem do estabelecimento do
vendedor em direção ao estabelecimento da PJPE, não havendo transporte direto
para a exportação, razão pela qual é devida a exigência dos requisitos exigidos
pela fiscalização. Tanto é assim, que o próprio inciso I estabelece que aquelas
mercadorias sujeitas ao frete devem ser adquiridas na forma do artigo 40.
Já na segunda, que é a hipótese tratada nestes autos, os produtos saem do
estabelecimento onde se encontram e vão diretamente para a exportação, ou
para a formação de lote para a exportação, por ordem ou remessa da pessoa
jurídica preponderantemente exportadora. Neste caso, de fato, não há
necessidade de se exigir tais requisitos, haja vista que na nota fiscal do produto
já consta a informação de que são destinados à exportação nesta mesma
operação.”
A operação realizada pela Recorrente, indubitavelmente, é aquela descrita no
inciso II, que trata do frete de produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora. Tal fato não apenas é comprovado, como também não é
negado pela fiscalização.
A hipótese prevista no inciso II não se submete aos requisitos dispostos nos §§ 2o
e 4o do artigo 40 da Lei no 10.865/2004 em razão do silêncio do legislador, ao contrário do que
ocorre no inciso I, que se refere à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem “na forma deste artigo”.
Faz sentido a distinção de tratamento, haja vista que, na primeira hipótese, as
mercadorias saem do estabelecimento do vendedor em direção ao estabelecimento da PJPE, não
havendo transporte direto para a exportação, razão pela qual seria razoável supor a necessidade
de comprovação da exportação. Na segunda situação, contudo, os produtos vão diretamente para
a exportação, não havendo necessidade de se exigir tais requisitos, pois a nota fiscal do produto já
consta a informação de que são destinados à exportação.
Isto posto, voto pelo provimento do Recurvo Voluntário, para reconhecer o direito à
suspensão do PIS e da COFINS nos termos do artigo 40, § 6o-A, inciso II, da Lei no 10.865/2004.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, afastar a preliminar e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente de sujeitar as receitas
Fl. 32659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.783 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720161/2023-17
21
decorrentes do serviço de transporte prestado a empresas preponderantemente exportadoras
devidamente habilitadas perante a RFB ao regime da suspensão do pagamento do PIS e da
COFINS, nos termos do artigo 40, parágrafo 6o -A, da Lei 10.865/2004.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 32660
DF CARF MF
Original